Tribunal: STJ
Processo: 1008121-80.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872859 - MT (2025/0070262-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GLADIR GAIATTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LIAMARA TERESINHA GAIATTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BARBARA BRUNETTO - MT020128
VICTORIA SCHIO DUARTE - MT32850
AGRAVADO
: VALE SUL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DÉCIO JOSÉ TESSARO - MT003162
VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - MT007032
LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - MT023821
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO
DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. O substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração que lhe
dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que não existe nos
autos. Julgados do STJ.
4. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido. Julgados do STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e06ec77e-a796-42ae-94fe-633c7145cb2f

Documento eletrônico VDA50984655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e06ec77e-a796-42ae-94fe-633c7145cb2f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872859 - MT (2025/0070262-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GLADIR GAIATTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LIAMARA TERESINHA GAIATTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BARBARA BRUNETTO - MT020128
VICTORIA SCHIO DUARTE - MT32850
AGRAVADO
: VALE SUL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DÉCIO JOSÉ TESSARO - MT003162
VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - MT007032
LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - MT023821
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO
DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. O substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração que lhe
dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que não existe nos
autos. Julgados do STJ.
4. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido. Julgados do STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GLADIR GAIATTO - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e por LIAMARA TERESINHA GAIATTO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL contra decisão unipessoal, prolatada pela Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial que interpuseram.
de execução de título extrajudicial, ajuizada por VALE SUL
Ação:
CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, em face das partes agravantes.
Documento eletrônico VDA50022085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:04:12
Código de Controle do Documento: 461fd687-45d3-48b2-95d5-2a35789310d7

rejeitou o pedido de reconhecimento da
Decisão interlocutória:
prescrição intercorrente, bem como determinou a realização de pesquisa no
SNIPER em nome dos agravantes (e-STJ fls. 31/41).
negou provimento ao agravo interno interposto pelas partes
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –– PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – DEVEDOR DEVIDAMENTE CITADO – BEM
PENHORADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do
transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do
desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se
reconhece da prescrição. (N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE
POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
,
29/05/2024
Publicado no DJE
) (e-STJ fls. 163-164)
03/06/2024
Embargos de declaração: opostos pelos agravantes, foram rejeitados (e-
STJ fls. 243-251).
determinou a intimação
Despacho prolatado pela Presidência do STJ:
das partes agravantes para regularizar a representação processual, no prazo
improrrogável de 05 dias, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial por ela interposto (e-STJ fl. 408).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pelas partes agravantes, em razão da incidência da Súmula 115
/STJ - “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos.” (e-STJ fls. 420-421).
rejeitou os embargos de declaração
Decisão da Presidência do STJ:
opostos pelas partes agravantes (e-STJ fls. 443-445).
alega, em síntese, a não incidência da Súmula 115/STJ
Agravo interno:
na hipótese. Sustenta que “(...) é necessário levar em consideração o disposto no
artigo 188, do Código de Processo Civil, dispositivo que expressa o princípio da
instrumentalidade das formas, pois os agravantes pretendem demonstrar que não
se deve impedir o conhecimento de um recurso que versa sobre matéria de ordem
pública – o critério para reconhecimento da prescrição intercorrente na ação de
execução – por mera falta de nova juntada de uma procuração que sempre esteve
disponível para acesso de todos, razão pela qual a matéria deve ser submetida à
jurisdição do respectivo órgão colegiado.” (e-STJ fl. 451).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50022085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:04:12
Código de Controle do Documento: 461fd687-45d3-48b2-95d5-2a35789310d7

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelas partes agravantes, em razão da incidência da Súmula 115/STJ -
“Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos.”.

- Da Súmula 115/STJ
Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art.
932, parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido. A esse propósito: AgInt no AREsp n. 2.751.783/SP, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
e REsp n. 2.184.021/SP, Terceira
26/5/2025
29/5/2025
Turma, julgado em
, DJEN de
.
26/5/2025
29/5/2025
Extrai-se dos autos que as partes agravantes, nos termos do despacho
de fl. 408 (e-STJ), foram intimadas para - no prazo improrrogável de 05 dias -
regularizar a representação processual.
Entretanto, a decisão de fls. 420-421 (e-STJ), prolatada pela Presidência
deste STJ, dispôs que - após o transcurso prazo mencionado - não houve juntada
da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
à subscritora do agravo em recurso especial, Dra. Barbara Brunetto.
Necessário frisar - novamente - que, em detida análise dos autos, não
há a procuração originária das partes agravantes conferindo poderes aos
causídicos que substabeleceram à fl. 293 (e-STJ).
Nesse sentir, o instrumento de substabelecimento à Dra. Bárbara
Brunetto não tem eficácia, pois o substabelecimento não subsiste por si só, sem
uma procuração que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder
que não existe nos autos. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.531.281/SP,
Terceira Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.643.003/SP,
13/11/2024
Quarta Turma, DJe de
.
25/10/2024
A decisão agravada, portanto, não merece reforma, sendo correta a
aplicação da Súmula 115/STJ na situação em análise.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50022085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:04:12
Código de Controle do Documento: 461fd687-45d3-48b2-95d5-2a35789310d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.872.859 / MT
Número Registro: 2025/0070262-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009137820068110037 00015408220068110037 10014362820228110000 10081218020248110000
15408220068110037 9137820068110037
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLADIR GAIATTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : LIAMARA TERESINHA GAIATTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : BARBARA BRUNETTO - MT020128
VICTORIA SCHIO DUARTE - MT32850
AGRAVADO
: VALE SUL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DÉCIO JOSÉ TESSARO - MT003162
VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - MT007032
LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - MT023821
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLADIR GAIATTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : LIAMARA TERESINHA GAIATTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : BARBARA BRUNETTO - MT020128
VICTORIA SCHIO DUARTE - MT32850
AGRAVADO
: VALE SUL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA50972106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: 63a301ec-83d2-4747-8b3b-44c2dda0e644

ADVOGADOS : DÉCIO JOSÉ TESSARO - MT003162
VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - MT007032
LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - MT023821
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: 63a301ec-83d2-4747-8b3b-44c2dda0e644